Tribunal: TJBA
Processo: 8008687-26.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008687-26.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA, MARIVALDO SILVA NETTO, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR APELADO: ANTONIO ROGERIO DE MEDEIROS CARNEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA. DÉBITO DE TERCEIRO. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. I. CASO EM EXAME 2. Apelação Cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por ANTÔNIO ROGÉRIO DE MEDEIROS CARNEIRO, julgou procedentes os pedidos iniciais. O Autor alegou que teve indeferido o pedido de ligação de fornecimento de água em imóvel de sua titularidade (nº 161), sob alegação de débito relativo a unidade vizinha (nº 171), pertencente a seu irmão. A sentença confirmou a tutela de urgência, condenou a Ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 e fixou honorários advocatícios em 15% sobre a condenação. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se foi ilícita a negativa de ligação de água ao imóvel do Apelado por existência de débito de terceiro; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço e se disso decorre responsabilidade civil da concessionária; (iii) verificar se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser reduzido. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária por falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90. 4. Restou comprovado nos autos que o imóvel do Apelado possui matrícula própria e é distinto daquele com débitos, inexistindo justificativa para condicionar a ligação ao pagamento de dívida de terceiro. 5. A concessionária não demonstrou o descumprimento de requisitos técnicos pelo consumidor, tampouco apresentou prova de que a negativa baseou-se em fundamento diverso da inadimplência alheia. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o fornecimento de água possui natureza pessoal (propter personam), sendo ilegítima a recusa de prestação do serviço essencial com base em dívida de outro usuário. 7. A privação de acesso à água potável, por ato ilícito da concessionária, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por danos morais in re ipsa. 8. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, considerando a gravidade da conduta da concessionária e seu porte econômico, não havendo motivo para sua redução. 9. Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público comete ato ilícito ao condicionar a ligação de água à quitação de débito de terceiro, em imóvel distinto e autônomo. 2. O fornecimento de água, por se tratar de serviço essencial, deve ser prestado de forma contínua e adequada, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária por sua negativa indevida. 3. A recusa injustificada de fornecimento de água por dívida de terceiro enseja reparação por danos morais, independentemente de comprovação de prejuízo psíquico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 22; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: Não há citação expressa de precedentes no acórdão analisado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8008687-26.2024.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Recorrente EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA, sendo Recorrido ANTÔNIO ROGÉRIO DE MEDEIROS CARNEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO. 09